Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
1. Toda e qualquer obra de construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja pública ou particular, deve ser precedida de licenciamento na respectiva Administração Regional, sob pena de demolição.
2. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, cientificar da infração administrativa cometida e determinar a demolição de edificação, quando se tratar de construção em desacordo com os preceitos normativos de regência, não se exigindo, para tanto, autorização judicial prévia.
3. Recursos providos.